Tribunal: TJSP
Processo: 1069507-37.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. Reprovado no teste de aptidão psicológica. Reconhecimento de ofensa ao direito. Julgamento antecipado da lide. Necessidade de produção de prova pericial. Anulação da r. sentença, de ofício, determinando-se que, em primeiro grau de jurisdição, prossiga-se na instrução do feito com a realização da prova pericial.